Tribunal: TJMT
Processo: 1012733-21.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012733-21.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX JUNIOR VOGT BEZERRA - CPF: 075.179.111-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0140-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA
– TEMA 934/STJ – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A DILIGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08, DA TCCR/TJMT –

RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 934/STJ, fixou a tese de que se consuma o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

2. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX JUNIOR VOGT BEZERRA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, o apelante aponta a necessidade de “
desclassificação do delito de furto consumado para a sua modalidade tentada, com a consequente absolvição do apelante, por se tratar de crime impossível, nos termos do artigo 17, do Código Penal c/c artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
” (Id. 217846945).

Em suas contrarrazões o Ministério Público Estadual refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 217846947).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça José de Medeiros, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 221882152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de junho de 2021, por volta de 11h00min, no estabelecimento comercial denominado Loja Gazin, localizado na Rua Colonizador Enio Pepino, no 565, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Sinop/MT, ALEX JUNIOR VOGT BEZERRA, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsumg Galaxy A02, de cor azul, avaliado em R$ 703,36 (setecentos e três reais e trinta e seis centavos), conforme o Auto de Avaliação Indireta de ID no 59627235 - Pág. 1, pertencente à aludida empresa” (Id. 217850299 – p. 57).

Na sentença, o Juízo originário julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (Id. 217846941).

Em síntese, o apelante fundamenta seu recurso na necessidade de desclassificação do delito de furto consumado para a sua modalidade tentada, com a sua consequente absolvição, por se tratar de crime impossível, nos termos do artigo 17, do Código Penal c/c artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (Id. 217846945).

Entretanto, razão não lhe assiste.

O delito de furto simples caracteriza-se pelo ato de “
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
” (art. 155,
caput
, do Código Penal).

A autoria e materialidade delitivas restaram exaustivamente comprovadas nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 217850286 – p. 11); Boletim de Ocorrência (Id. 217850286 – p. 12); Termo de Apreensão (Id. 217850286 – p. 19); Termo de Depoimento (Id. 217850286 – p. 15); Termo de Depoimento (Id. 217850286 – p. 17); Termo de Depoimento (Id. 217850286 – p. 20); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 217850286 – p. 28); Laudo Pericial (id. 206018162 – p. 40) e demais depoimentos colhidos na fase judicial (relatório de mídias – Id. 217846938).

Na fase inquisitiva, foram ouvidos:

1)

Marcos Fernando Mesquita de Souza (Policial Militar), quem declarou que: “
Jhones Cley Soares de Almeida, policial militar à paisana, que, juntamente com o gerente do estabelecimento, o Sr. Edson Aparecido dos Santos, haviam feito a detenção do suspeito no Jardim Pérola, nas proximidades da loja, quando este tentava fugir logo após a prática do delito; Que no local da captura, na rua Diamante, número 290, Jardim Pérola, o suspeito se encontrava com o referido aparelho [...]
” (Id. 217850286 – p. 15);

2)

Samuel de Paula Leite (Policial Militar), o qual, em depoimento idêntico, confirmou as declarações prestadas pelo seu colega de profissão, Marcos Fernando Mesquita (Id. 217850286 – p. 17).

3)

Edson Aparecido dos Santos (gerente da Loja Gazim), que afirmou: “
Que no momento em que houve o furto, havia um Policial Militar à paisana próximo do local que ajudou o declarante a perseguir o suspeito e saíram num veículo e logram êxito em localizar o suspeito nas proximidades [...]
” (
sic
Id. 217850286 – p. 20).

4)

Alex Junior Vogt Bezerra (acusado), o qual exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 217850286 – p. 28).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Samuel de Paula Leite ratificou a versão apresentada na fase investigativa, no sentido de que um policial à paisana (Jhones Cley Soares de Almeida) auxiliou a pessoa de Edson Aparecido dos Santos na detenção do acusado Alex Junior Vogt Bezerra, quem subtraiu 01 (um) aparelho celular, Samsumg Galaxy A02, de cor azul, avaliado em R$ 703,36 (setecentos e três reais e trinta e seis centavos) na Loja Gazim, localizada na Rua Colonizador Enio Pepino, n. 565, Bairro São Cristóvão, Sinop (MT), e fugiu do local na posse da
res furtiva

(relatório de mídias – Id. 217846938).

Ainda perante a autoridade judicial foi ouvido o Policial Militar
Jhones Cley Soares de Almeida, o qual, em consonância com o depoimento prestado por Samuel de Paula Leite, confirmou que estava à paisana no interior da Loja Gazim e ajudou o gerente do estabelecimento, Edson Aparecido dos Santos, na detenção do suspeito Alex Junior Vogt Bezerra, que havia furtado um aparelho celular (Samsung Galaxy A02) que estava sendo utilizado de mostruário
(relatório de mídias – Id. 217846938).

Também foi colhido o depoimento da testemunha
Edson Aparecido dos Santos
que, em consonância os depoimentos prestados pelos agentes estatais, atribuiu a prática delitiva ao acusado
Alex Junior Vogt Bezerra
(relatório de mídias – Id. 217846938).

O acusado
Alex Junior Vogt Bezerra não foi ouvido em juízo, oportunidade em que fora decretada a sua revelia (Id. 217846935).

Da análise dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, tanto quanto da testemunha que presenciou os fatos descritos na denúncia, não se pode chegar à conclusão de que a prática delitiva se deu na modalidade tentada, tampouco ser caso de crime impossível.

Isso porque em observância das provas e depoimentos constantes nos autos, ficou comprovado que o acusado Alex Junior Vogt Bezerra subtraiu para si e fugiu na posse do aparelho celular Samsumg Galaxy A02, de cor azul, que estava sendo utilizado como mostruário no interior da Loja Gazim e, após o disparo do alarme de segurança, já consumado o delito, é que o policial à paisana

Jhones Cley Soares de Almeida, juntamente com o gerente do estabelecimento, Edson Aparecido dos Santos, realizaram a detenção do acusado, em posse da
res furtiva
.

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios corroboram os depoimentos prestados pelos policiais militares (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento), bem como pela testemunha Edson Aparecido dos Santos, os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP).

Sobre o Tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 934/STJ, fixou a seguinte tese:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES
E RESISTÊNCIA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO PRIMEIRO DELITO – APELANTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA
– ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DO SEGUNDO CRIME – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VIOLÊNCIA FÍSICA EXERCIDA CONTRA O AGENTE POLICIAL – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando o agente é preso em flagrante na posse da
res furtiva
.
[...]

(N.U 1000135-13.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL —
FURTO SIMPLES — CONDENAÇÃO — RECURSO DEFENSIVO — 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE — AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS TESTEMUNHAS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES SUBTRAÍDA
- CONDENAÇÃO MANTIDA — [...] — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, tendo sido o réu preso em flagrante delito nas proximidades do estabelecimento comercial vitimado, pouco tempo após o crime, enquanto carregava uma caixa de papelão contendo a res furtiva. [...]

(N.U 0048071-60.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024) (grifos meus).

Sendo assim, diante das provas coligidas para o processo, não se cogita a absolvição do apelante pela prática do delito de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024